Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000789-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.604.391-42 (PACIENTE), ANA RITA MIRANDA - CPF: 006.999.591-52 (PACIENTE), ADELIA MARIA DE CAMPO - CPF: 655.220.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DUPLICIDADE DE PACIENTES -
ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (47 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA), BALANÇA DE PRECISÃO E VALORES EM MOEDA NACIONAL – PACIENTES RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias que permeiam o crime, e a reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo,

deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

In casu
, os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de Cristina Pereira da Silva e Ana Rita Miranda, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, as pacientes foram presas em 03d e julho de 2019, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 04 de julho de 2019.

Alega-se que a autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, em face da gravidade in abstrato do delito, sendo que este por si só não pode ensejar a decretação de uma prisão preventiva.

Sustenta que “
a autoridade coatora, em aparente emprego de “copia” e “cola”, não apenas não o fez (dessumindo as suas conclusões da gravidade em tese do delito) como também, ao esmiuçar a necessidade da prisão, referiu-se a um “indiciado” que seria “voltado para prática criminosa” (sendo que o presente caso envolve apenas mulheres, na qualidade de corrés)”.

Aduz que, além da gravidade do delito, a autoridade judiciária justificou ainda a adoção da medida cautelar imposta para a manutenção da credibilidade da justiça, o que vem sendo combatido pela jurisprudência.

Alega que não há provas de que a droga encontrada seria de propriedade de suas clientes, além de serem pacientes primárias, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ressalta que, a medida adotada viola o princípio da proporcionalidade, considerando o regime inicial de cumprimento de cumprimento da reprimenda, em caso de condenação futura.

Pondera ainda que há excesso injustificado de prazo, pois as pacientes encontram-se segregadas por mais de 210 (duzentos e dez) dias e o feito ainda se encontra em fase de apresentação de defesa prévia.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade às pacientes, com ou sem aplicação de medidas diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 30961499).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 31555477). Informações juntadas (Id. 31754454/455).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus – Pacientes presas em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006) – Inconformismo – Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar –
IMPOSSIBILIDADE
- Prisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Pacientes respondem a ações penais em curso, evidenciado a propensão a reiteração delitiva. Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão –
IMPOSSIBILIDADE
- Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade das pacientes. 3. Alegada, por fim, ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que as pacientes contam com predicados favoráveis e, diante de eventual condenação, dificilmente seriam submetidas ao cárcere. -
IMPOSSIBILIDADE
- Prisão preventiva possui caráter processual, não se confundido com a prisão decorrente de sentença penal condenatória. 4. Alegado excesso de prazo na formação da culpa –
INOCORRÊNCIA
- Instrução em andamento regular, dentro do limite razoável, não se vislumbrando descaso, desídia ou negligência do julgador monocrático. Inexistência de constrangimento ilegal. – Parecer pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristina Pereira da Silv
a e
Ana Rita Miranda
, qualificadas, as quais estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não se verifica,
in casu
.

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“APÓS RECEBER DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NA RUA ABÍLIO DINIZ, N. 171, ESTAVA OCORRENDO VENDA DE DROGAS, DESTA FEITA, AO REALIZAR DILIGÊNCIA NO LOCAL, LOGROU-SE ÊXITO EM VISUALIZAR A SUSPEITA, RITA, SAINDO DA RESIDÊNCIA DENUNCIADA, QUE AO AVISTAR A EQUIPE DISPENSOU UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E RETORNOU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, ESTA EQUIPE POLICIAL ADENTROU NA RESIDÊNCIA, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR A USUÁRIA DE DROGA, RITA, E AS DUAS SUSPEITAS , ADÉLIA E CRISTINA, QUE AO AVISTAR EQUIPE POLICIAL DISPENSOU 13 (PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA NO SOLO E (04) PORÇÕES DE MACONHA, SENDO VISUALIZADO QUE A SUSPEITA, CRISTINA,

QUE DISPENSOU AS PORÇÕES, DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA AS DUAS SUSPEITAS E REALIZADO BUSCAS NA RESIDÊNCIA QUE É DA SUSPEITA, ADÉLIA, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR NA COZINHA EM CIMA DO ARMÁRIO (47) QUARENTA E SETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA

ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, O VALOR DE R$113,00 E UMA SACOLA UTILIZADA PARA REALIZAR EMBALAGEM DE DROGAS
.
(...)”. (Id. 30964461).

No que tange a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, para análise, faz-se necessária a transcrição da decisão proferida:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANA RITA MIRANDA e ADELIA MARIA DE CAMPOS, autuadas no dia 04/06/2019, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão das autuadas, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico. A prisão provisória deve ser sempre a última ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: “A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade”. Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis: “A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada” “A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei”. Com efeito, destaco a seguinte lição: “O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza NUCCI. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627).
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Adriano Cesar Muniz Martins e Willian Granella Oenning, narrando que, ao receberem denúncias anônimas, procederam diligências na Rua Abílio Diniz, ocasião em que visualizaram a suspeita Rita saindo da residência indicada. Em sequência, ao avistar a guarnição policial, a autuada dispensou uma porção de pasta-base de cocaína, retornando para a residência descrita. Assim, após os fatos, vislumbro que a Polícia Militar ingressou na residência, logrando êxito em localizar as flagradas Cristina e Adelia, oportunidade em que aquela também dispensou 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína ao chão. Nessa senda, as testemunhas asseveram que efetuaram buscas no local, o que culminou na apreensão de 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína na residência da suspeita Adelia, sem prejuízo da apreensão de 01 (uma) balança de precisão, sacolas plásticas e a quantia de R$ 113,00 (cento e treze reais). Ressalto que o laudo de constatação preliminar apresentou resultado positivo para a presença de pasta-base de cocaína, bem como foi informado que se tratam de 61 (sessenta) porções (fls. 22/23). Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão das flagranteadas servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, sendo relevante destacar que se trata de delito grave. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado para a prática criminosa. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em Prisão Preventiva das autuadas CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANA RITA MIRANDA e ADELIA MARIA DE CAMPOS, já qualificadas nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.
Noutra senda, no que toca ainda à autuada ADELIA MARIA DE CAMPOS, o pedido da defesa realizado nesta oralidade veio acompanhado de documentos médicos. No caso dos autos, é de ver que a Cadeia Pública de Tangará da Serra não oferece meios imprescindíveis para o tratamento da enfermidade da acusada, sem prejuízo de que eventuais exames e consultas médicas devem ser realizados por médico especialista. Assim, ante a particularidade do caso, a prisão domiciliar há de ser concedida. Com essas considerações e fundamentos, e nos termos do artigo 318, II, do CPP, SUBSTITUO a prisão preventiva da acusada ADELIA MARIA DE CAMPOS em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. EXPEÇAM-SE os mandados de prisão preventiva. ATUALIZE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão.”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previsto
s
em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
,
consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, pelas declarações da codenunciada e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar das pacientes se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante d
as circunstâncias que envolvem o caso, considerando as denúncias anteriores que indicava o local como ponto de comércio de entorpecentes, além do fato de que as pacientes foram flagradas, de posse de 61 (sessenta e uma) porções de pasta-base de cocaína, balança de precisão e R$113,00 (cento e treze reais) em dinheiro. Tudo a denotar certo envolvimento com a traficância.

Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária consignou que

foram pleiteadas a liberdade das pacientes perante àquele juízo, porém o pedido foi indeferido, com base nos fundamentos da decisão anterior, somados ao fato de que ambas as pacientes respondem a outros processos criminais, sendo que Cristina Pereira da Silva possui ação em andamento na Comarca de Diamantino - Processo no 1612-82.2017.811.0005 – Código: 116652, onde responde por

Lesão Corporal, e e Ana Rita Miranda Cristina responde a ação em trâmite na Comarca de Barra do Bugres – Processo no 5282- 22.2017.811.0005 – Código: 127843, onde responde por crime da mesa espécie, ou seja tráfico de drogas.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, ao que tudo indica, essa necessidade é patente, uma vez comprovada a reiteração na pratica de conduta criminosa, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva das pacientes para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Cristina Pereira da Silva e Ana Rita Miranda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020